Tribunal: TJBA
Processo: 8055793-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055793-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: JOSE ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SOUZA DANTAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico, bem como a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, e, por conseguinte, a existência de ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato eletrônico devidamente assinado, contendo biometria facial, documento de identificação do consumidor e comprovação do crédito do valor contratado em sua conta bancária.

5. A contratação eletrônica é válida, à luz do princípio da liberdade das formas e dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, bem como da autenticidade dos documentos eletrônicos reconhecida pelo art. 411, II, do CPC.

6. O extrato bancário acostado aos autos demonstra o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta do autor, inclusive com posterior movimentação financeira, afastando a alegação de não recebimento da quantia.

7. Eventuais inconsistências pontuais, como divergência de endereço ou posterior transferência do numerário a terceiros, não são suficientes, isoladamente, para caracterizar fraude ou vício de consentimento, sobretudo na ausência de prova concreta nesse sentido.

8. Comprovada a regularidade da contratação e dos descontos, inexiste ato ilícito, sendo indevidas a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento: “
1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico quando comprovada por biometria facial, documentos de identificação e crédito do valor na conta do consumidor; 2. Comprovada a regularidade da contratação e dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8055793-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO AGIBANK S.A.
e parte recorrida
JOSE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA